Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-58.2022.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000226-58.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DE PAULA - CPF: 831.982.291-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE BATISTA DA SILVA - CPF: 027.907.921-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000226-58.2022.8.11.0026

RECORRENTE: RICARDO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO/FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS – CREDIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –IMPOSSIBILIDADE -
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE – AUMENTO – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 – ADEQUAÇÃO –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
–

PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES SUBJETIVAS SOBRE AS AGRAVANTES OBJETIVAS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO E
ITER CRIMINIS PERCORRIDO
– RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

A despeito da consequências do delito projetarem para além do tipo penal, haja vista ter sido praticado na presença dos filhos menores, o fundamento já fora utilizado pela magistrada para incidir a causa de aumento de pena, de forma que o mesmo fundamento não pode servir para a valoração negativa de mais uma circunstância judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem.

No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve-se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. No caso existe uma atenuante preponderante, a da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), de caráter subjetivo, e duas agravantes não prevalentes, do modo de execução do crime (art. 61, II, "c", “d” CP) ambas de caráter objetivo. Mostra-se proporcional o patamar ideal de 1/13 para valoração da atenuante ou agravante preponderante.

Mostra-se prescindível o laudo pericial para a constatação da tentativa de homicídio se a materialidade do delito e os indícios de autoria estão amparados nas demais provas coligidas

Configurado o dolo de matar a vítima, incabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Verificando que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos no que tange às qualificadoras, impossível se torna a sua cassação.

No delito de homicídio tentado, mostra-se arrazoada a redução da pena de 1/2 (metade), pela incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do CP, se a vítima chegou a ser atingida por vários golpes de faca que contra ela foram desferidos, podendo-se afirmar que foi percorrida considerável parte do
iter criminis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000226-58.2022.8.11.0026

RECORRENTE: RICARDO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou
Ricardo de Paula
, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, incisos II, III, IV e VI, §7°, III e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal e o absolveu pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

O Membro do Ministério Público insurgiu-se no tocante à dosimetria da pena. Requereu: a) majoração da pena-base em virtude do reconhecimento da circunstância judicial (consequência do crime), por ter sido praticado em frente do filho de apenas oito anos de idade, bem como aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada; b) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, na segunda fase da pena; c) a diminuição da fração utilizada na redução da pena pela tentativa, aplicando-se o patamar mínimo previsto, qual seja, 1/3 (um terço), haja vista que os atos executórios foram todos praticados. (ID: 181865268)

A defesa requereu o desprovimento do recurso do Ministério Público. (ID. 181865270)

Por sua vez, a Defensoria Pública, ID. 181865269, postulou:
a)
a nulidade da ação penal por falta de prova da materialidade, ante a

ausência injustificável do exame de corpo de delito, nos termos do art.158 do CPP, e por consequência a revogação da prisão preventiva;
b)
a desclassificação da conduta do recorrente para o delito de lesão, uma vez que ausente o “
animus necandi”
;
c)
o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e III, do art. 121, §2º, do Código Penal, por serem absolutamente desproporcionais ao caso;
d) a aplicação d
a causa de diminuição referente à tentativa de homicídio no percentual máximo legal, reduzindo-se em 2/3 a pena aplicada.

Em contrarrazões, ID. 181865272, o membro do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo da defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento ao recurso ministerial, ID. 183173698.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000226-58.2022.8.11.0026

RECORRENTE: RICARDO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Do pleito de nulidade por ausência de materialidade delitiva com a consequente revogação da prisão preventiva.

A defesa aduz que o feito padece de nulidade ante a ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que
“não houve produção de prova pericial em relação à materialidade do delito, valendo-se a pronúncia, tão somente, de um ‘resumo de consulta realizado em 26/02/2022’, no qual não há descrição das lesões sofridas pela vítima.”

Contudo, verifica-se que os
jurados reconheceram a materialidade do fato,
por maioria, estando tal decisão corroborada pela prova dos autos.

Embora não tenha sido feito o Exame de Corpo de Delito, não há que afastar a constatação da materialidade delitiva, pois dispõe o art. 167 do CPP que, não sendo possível a realização do exame de corpo de delito direto por terem desaparecido os vestígios, dispensa-se a perícia, podendo a prova testemunhal suprir-lhe a ausência.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. EVIDÊNCIA DE LESÕES DEMOSTRADAS NO LAUDO MÉDICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas, sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da vítima no hospital, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP.

2. Inexiste violação do art. 155 do CPP quando os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial forem confirmados pelas provas produzidas na fase judicial.

3. Agravo regimental desprovido
.”

(STJ - AgRg no HC 568897/SC - Rel. Min. João Otávio de Noronha - 5ª Turma - Julgado em 27/09/2022 - DJe 30/09/2022)

No caso em tela, tem-se que os depoimentos das testemunhas, as provas documentais e técnicas produzidas foram suficientes para se comprovar indiretamente a materialidade do crime.

As provas colhidas durante a instrução processual levam à conclusão de que a vítima sofreu ferimentos corto-contusos difusos pelo corpo por arma branca (faca) conforme prontuário de atendimento médico.

Portanto, a materialidade do delito foi suficientemente comprovada pelo BO, ID. 145671004, prontuário médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da vítima, ID. 145671018, bem como pela prova oral coligida, estando a decisão dos jurados em perfeita conformidade com a prova dos autos.

2.

Desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

Inviável acolher o pleito defensivo.

Isso porque, os veredictos populares, por imposição constitucional, são soberanos, de modo que somente podem ser desconstituídos se forem flagrantemente desprovidos de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, em face do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos.

Nesse contexto, o juízo realizado por esta Corte não é de adequação ou de correção da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Não se discute, portanto, o acerto da decisão dos jurados, mas tão somente a existência de lastro probatório nos autos relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos.

Não cabe, portanto, a esta instância recursal verificar se deve prevalecer esta ou aquela prova, mas apenas examinar se o veredicto se afasta ou não, da prova existente.

As provas dos autos fornecem indícios suficientes para a conclusão dos jurados acerca da presença do
animus necandi
, vez que o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima.

Vejamos.

Perante a autoridade policial, o recorrente confirmou que foi até a residência com a intenção de matar a vítima e o namorado dela.

Corroborando a confissão apresentada pelo apelante, a vítima em juízo alegou que o acusado desferiu 17 (dezessete) golpes de faca contra ela, além do mais, frisou que

ficou internada por quase três meses e teve que usar duas
“drenagens”,
que no momento dos fatos o acusado somente se retirou do local após pensar que ela já estava morta, pois já havia caído no chão sem forças.

Com base nos elementos dos autos, os jurados acolheram a versão acusatória no que tange ao reconhecimento do crime de homicídio tentado e entenderam que o acusado agiu com dolo de matar e não de lesionar. Logo, não há se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, sendo improcedente a alegação defensiva no que concerne à ausência do elemento subjetivo do tipo (
animus necandi
).

Assim, os jurados, com base na íntima convicção, optaram pela versão que lhes pareceu mais crível, isso com total respaldo nas provas colacionadas aos autos, especialmente, na prova oral firme e segura colhida sob o crivo do contraditório.

Desse modo, é inviável acolher o pleito desclassificatório pretendido pela Defesa, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania popular, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CR/88, mister se faz o respeito à decisão do Conselho de Sentença e, portanto, deve ser mantida em razão do princípio constitucional que garante a soberania do Júri.

3.

Decote das qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença previstas no art. 121, § 2º, II e III do Código Penal

Todas as provas foram submetidas à apreciação dos jurados, os quais, sob o crivo do contraditório, tiveram a oportunidade de analisá-las, e fazendo seu próprio juízo de valor, condenaram o apelante pela prática do crime.

Na hipótese, os jurados entenderam que a motivação do crime foi fútil
(5º quesito)
e que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, qual seja, vários ataques à vítima com arma branca (faca)
(7º quesito).

Importante transcrever o depoimento da vítima e das testemunhas, em juízo.

A vítima Rosilene Batista da Silva narrou o que se segue:

(...) esclareceu que já tinha se separado uma vez do denunciado, mas acabaram voltando. Entretanto, como já não estavam mais se entendendo ela disse que começou a falar para o réu que não queria mais ficar com ele e teve uma outra briga com o mesmo, onde ele lhe bateu, sendo requerida medida protetiva.

Informou que depois que o réu saiu da cadeia não voltou mais para casa por causa da medida protetiva, mas pedia para ela retirar a medida e foi por isso a briga recente, pois ela disse que não iria retirar a medida protetiva.

Quanto ao dia dos fatos, em especial as facadas que o réu lhe desferiu, relatou o seguinte:

‘Promotor: Vamos falar do dia que a senhora levou as facadas então. Como é que foi lá no dia das facadas?

Rosilene: O da facada, eu troquei as fechaduras aqui de casa, e aqui em casa tem um quarto levantado, que realmente quem levantou foi ele, eu comprei os materiais e ele levantou para mim; só que falta cobrir, rebocar e colocar cerâmica na casa ainda. Só que aí então, como nós nos separamos, por causa dessas ameaças eu fiquei com medo, aí eu fui no mercado, comprei outro miolo da porta, troquei e tranquei a porta; falei ‘Ah, como ninguém está usando esse quarto, vou manter ele fechado, né’ e o portão eu passei outro cadeado, porque quando ele morava aqui, ele tinha a chave do cadeado, então eu falei assim ‘Ah, como ele tem esse aí, para ele entrar então é fácil. Então eu vou comprar outro cadeado, outra corrente e vou passar, porque aí não tem como ele entrar, né’; só se ele pulasse, né. Só que até então, eu não sabia que ele já tinha pulado e já estava escondido aqui dentro de casa, dentro desse quarto.

Promotor: E aí? A senhora estava na rua?

Rosilene: Não, eu acho que ele pulou sem fazer barulho, porque eu não escutei não. Aí eu peguei, eu sou difícil de sair de casa, eu só saio se for caso de urgência mesmo, aí eu estava deitada com as crianças; um estava deitado no quarto, mas o meu mais velho não estava aqui, estava morando com minha irmã por causa dessa briga nossa; e aí o outro pequeno que eu tenho com ele, de oito anos, estava deitado comigo na cama, e aí a minha irmã veio da igreja e ligou para mim de vídeo-chamada, porque ela tem costume de conversar comigo, ela falou assim ‘Ah, mana, eu estava na igreja’ eu falei ‘Ata’, daí ela falou ‘Agora eu vou comer um lanche’ e eu falei assim ‘Então tá bom, só que vai dormir, porque não está na hora de ficar comendo de noite não’ eu brincando com ela, falei para ela ‘Eu vou colocar meu celular para carregar e vou no banheiro’. Daí na hora em que eu levantei, coloquei o carregador na tomada e entrei no banheiro, não cheguei nem de sentar no vaso, só escutei o baque da porta, ele deu um baque na porta tão forte que ele passou e me pegou na porta do banheiro.

Promotor: E aí o que aconteceu? Ele deu a facada, ele falou alguma coisa nessa facada?

Rosilene: Ele não falou nada; os olhos dele estavam tão desnorteados assim, tão vermelhos que ele já foi metendo faca, não deu tempo nem dele falar nada; eu falei ‘Para com isso’ e aí eu comecei a gritar socorro, que a vizinha do lado escutou, e ele ainda queria tampar minha boca para eu não gritar. Só que a vizinha chamou a polícia só porque eu tinha chegado nela e falei ‘Se um dia eu precisar de você, você pode chamar a polícia, porque eu estou com medida protetiva; e como eu larguei do Ricardo, está assim, assim e assim’ ela falou ‘então tá bom’. Sorte minha que foi a vizinha né, aí eu comecei a gritar socorro eu acho que umas três vezes antes dele querer tentar tampar a minha boca, aí ela conseguiu chamar a polícia; só que na hora que a polícia chegou, eu já estava no chão meio assim, desmaiada, desacordada, porque eu já não estava nem tendo forças mais; e foi na frente dos filhos dele, porque o guri dele viu tudo.

Promotor: E as facadas foram aonde? A senhora sabe me dizer quantas facadas foram?

Rosilene: Olha, um foi bem aqui, o outro foi bem aqui no ombro, um foi aqui que tem um risquinho na testa, os outros foram nas costas, e nesse dedo aqui que está até duro; esse aqui (dedo da outra mãe) faz assim, agora esse aqui endureceu, porque cortou a junta do negócio. Foram 17 facadas, usei duas drenagens.

(...)

Promotor: E depois das facadas, quando a senhora começou a gritar o ex-marido da senhora já saiu correndo?

Rosilene: Ele eu acho que, do jeito que caí assim no chão, eu acho que ele pensou que eu já tinha morrido, entendeu? Porque aí ele abriu a porta do fundo, saiu e pulou o muro do fundo dos vizinhos. E aí torou no meio do mato, porque quando a polícia chegou aqui e tentou arrebentar o portão nos tiros e não conseguiram, eles pediram licença para as vizinhas se podia pular o muro delas, aí elas deixaram, aí foi a hora que eles me socorreram; só que na hora que eles foram socorrer, ele já tinha fugido já.

(...)

Promotor: Ele parou de dar facada depois que a senhora começou a gritar? Como é que foi essa hora que ele parou de dar facadas?

Rosilene: Não, na hora que eu comecei a gritar ele não parou, ele continuou metendo facadas; e quando ele viu que eu não tinha mais forças, que eu caí no chão, aí eu acho que ele pensou que eu tinha morrido e aí ele parou.

Promotor: Mas quando a senhora caiu no chão, porque ele parou?

Rosilene: Aí ele parou, abriu as portas do fundo e saiu correndo.”
(mídia digital)

A testemunha
Jhosep Prestes
, médico que prestou primeiro atendimento à vítima, relatou o seguinte:

“Promotor: Como não tem aqui o corpo de delito, eu queria saber como é que foi a extensão dos ferimentos... o que o senhor verificou... o senhor se recorda dessa?

Jhosep: Recordo sim, a paciente chegou trazida pela viatura da polícia militar, não foi pela ambulância de resgate na ocasião; e ela chegou com vários ferimentos por arma branca, segundo os ferimentos assim dava a impressão de ser bem numerosos a quantidade de ferimentos ocasionadas pelo suspeito, pelo que indica a paciente, ela chegou consciente com bastantes ferimentos, estado grave e.... e foi isso.

Promotor: Pelo estado dela ali, se não houvesse intervenção médica ela morreria ou...?

Jhosep: Acho que não duraria 20 minutos. Chegou com bastante sangramento, grande hemorragia, paciente se chocando... bem grave, bem crítico o estado dela.

Promotor: E aí o senhor teve que transferir ela para Cuiabá?

Jhosep: Foi. Nós fizemos ali por volta de uns 30 a 40 minutos, algumas manobras de ressuscitação, de volemia para ela, suturamos vasos que estavam com hemorragia exposta, foi colocado também um dreno de alívio para ela poder respirar, porque um dos pulmões dela estava colapsando, e aí a gente removeu ela para Cuiabá, para passar por cirurgia.

Promotor: Sem mais perguntas”.

A testemunha
Warni Andrade
, policial militar, contou como ocorreu a ocorrência, relatando que respondeu ao chamado da vizinha e quando chegou ao local ouviu crianças chorando, então a porta foi arrombada e os policiais entraram. Disse que encontrou a vítima no chão do banheiro com muito sangue no local e não havia tempo para aguardar o socorro, sendo que os próprios policiais socorreram a vítima. Após, deixar a vítima no pronto atendimento foram procurar o réu, com isso voltaram para a residência da vítima, onde foi verificado que o denunciado entrou pelo quarto por uma parte que estava sem telha. O réu foi localizado alguns dias após o fato, através de denúncias, sendo efetivada sua prisão.

Pois bem, no tocante ao motivo fútil, a defesa sustenta que o quesito respondido pelos jurados diz respeito à motivação fútil pelo fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento com a vítima informou que a motivação do crime teria ocorrido porque a mesma estaria se relacionando com outra pessoa.

No caso, à luz das declarações da vítima
, a suficiência probatória atinge a qualificadora do motivo fútil
pelo fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, o que denota
desproporção entre a motivação do crime e a reação do apelante/acusado.

Também ressai dos autos
que
o crime foi praticado de forma cruel, pois o acusado desferiu diversos golpes de faca contra a vítima desferiu (17 golpes segundo a vítima), a deixando caída no banheiro e seus dois filhos chorando, com o portão da casa trancado, sendo que o policial militar precisou arrombá-lo.

É cediço que o meio cruel previsto no art. 121, §2º, III, do Código Penal é o meio em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima, um sofrimento exacerbado.

Assim, em que pesem as razões despendidas pela defesa, as qualificadoras reconhecidas pelos jurados não podem ser afastadas por este Tribunal, sob pena de ofensa ao postulado constitucional da soberania dos veredictos, haja vista constarem dos autos provas aptas a amparar a decisão do Conselho de Sentença.

Verifica-se que a decisão dos jurados em reconhecer as qualificadoras foi baseada nos elementos probatórios a eles apresentados no decorrer da Sessão de Julgamento, logo, tendo respaldo em provas concretas carreadas aos autos, e não em convicções dissociadas da realidade existente no processo.

Na espécie, os jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam por manter as qualificadoras, razão pela qual, diante da falta de qualquer demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, estas devem ser mantidas.

4.

Dosimetria da pena

Passa-se a analisar a dosimetria sob a ótica dos argumentos da defesa e do Ministério Público

O juízo
a quo
declinou as seguintes razões ao aplicar a pena:

“Passo à dosimetria da pena do réu, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, “caput”, do Código Penal.

1ª Fase – Pena-Base

a) culpabilidade – o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada tendo a se valorar;

b) antecedentes – o réu não registra antecedentes criminais, posto não pesar contra si condenação penal anterior transitada em julgado; ao passo que processos criminais em andamento não podem ser valorados para macular essa circunstância;

c) conduta social- poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social;

d) personalidade do agente – não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) motivos do crime – o motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, constituindo circunstância desfavorável, haja vista que o crime foi
cometido por motivo fútil
, eis que o réu não aceitava o fim do relacionamento com a vítima;

f) circunstâncias – as circunstâncias do crime foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, sendo que uma (feminicídio) servirá para qualificar o delito, preservando a inocorrência do bis in idem; e as outras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) constituem-se em agravantes específicas, razão pela qual deixo de valorá-las, postergando a análise para a segunda fase da dosimetria da pena, preservando a inocorrência do bis in idem;;

g) consequências - são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal;

h) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

A pena prevista para este crime é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, já observada a forma qualificada, aplicando-se, para tanto, a qualificadora do crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (feminicídio), a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, sendo que a outra qualificadora reconhecida, qual seja, do crime cometido por motivo fútil, foi devidamente valorada nas circunstâncias judiciais, especificamente na relativa aos motivos do crime. Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma é desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase – Pena Intermediária

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal), pois o réu confessou em Plenário a pratica delitiva.

As outras duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) devem atuar como circunstâncias agravantes, eis que previstas no artigo 61, II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, conforme entendimento jurisprudencial.

Assim, concorrendo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal) com as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio cruel (artigo 61, II, alíneas “c” e “d”, do CP), verifico que estas preponderam sobre aquela, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase – Causas de Diminuição e Aumento de pena

Encontra-se presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, referente ao crime na forma tentada, cujo parágrafo único do dispositivo legal traz o patamar de redução da pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Considerando que o iter criminis percorrido se mostrou razoavelmente próximo da consumação, visto que a vítima sofreu diversos golpes de arma branca (faca), que atingiram o ombro, testa, tórax, costas e dedos e, após pedir socorro, foi socorrida e levado ao atendimento hospitalar de urgência já inconsciente, tendo perdido muito sangue e sofrido intensa hemorragia, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por sua vez, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das causas de aumento de pena referentes ao feminicídio, previstas no artigo 121, §7°, incisos III e IV, do Código Penal, quando o crime é praticado na presença de descendentes e em descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Neste viés, o §7°, do artigo 121 do Código Penal prevê o aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade). Sendo assim, considerando que foram reconhecidas duas hipóteses de aumento pelos Senhores Jurados, revelando a maior reprovabilidade da conduta, aumento a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias. (...)”

O Membro do Ministério Público almeja a majoração da pena-base em virtude do reconhecimento da circunstância judicial – consequência do crime, por ter sido o crime praticado em frente do filho de apenas oito anos de idade.

Com efeito, apesar das consequências do delito projetarem para além do tipo penal, haja vista ter sido praticado na presença dos filhos menores, o fundamento já fora utilizado pela magistrada para incidir a causa de aumento de pena previsto no
artigo 121, §7°, inciso III, do Código Penal
, de forma que o mesmo fundamento não pode servir para a valoração negativa de mais uma circunstância judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Acerca do percentual de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o aumento deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, a incidir sobre o mínimo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Confira-se:

“[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022).

[...] Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes. [...].”
(AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Na espécie, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial (motivo), elevo o percentual de aumento para 1/6 (um sexto), resultando na pena basilar de 14 (quatorze) anos de reclusão, porquanto proporcional e em sintonia com o que decidido pelas Cortes Superiores.

Na 2ª fase, o Ministério Público busca a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

No caso, foram reconhecidas as circunstâncias agravantes do art. 61, II, alíneas "c" e "d", e a atenuante do art. 65, III, "d", ambos do Código Penal. A sanção foi agravada em um ano.

Contudo, de acordo com o art. 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve-se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
. No caso existe uma atenuante preponderante, a da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), de caráter subjetivo, e duas agravantes não prevalentes, do modo de execução do crime (art. 61, II, "c", “d” CP) ambas de caráter objetivo.

Assim, no concurso entre uma atenuante preponderante e uma agravante não preeminente (confissão espontânea e agiu de forma furtiva/clandestina) reduzo a pena de 1/13 (um treze avos). E, subsistente outra agravante (recurso que dificultou a defesa da ofendida), aumento a sanção de 1/6 (um sexto).

Registro que os montantes escolhidos para aumento e diminuição da pena diante da concorrência dessas três circunstâncias legais modificativas da pena tem respaldo na jurisprudência das duas Turmas Criminais do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM). COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada. II – ‘A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação’ (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 - grifei). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)”

Assim, pelos fundamentos acima expostos, atenuo a pena em 1/13 (um treze avos) e a agravo em 1/6 (um sexto) segundo o critério da incidência isolada, para, enfim, fixar a pena provisória em 15 (quinze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Na 3ª fase, mantém-se o aumento de pena em 2/5 (dois quintos), pelo reconhecimento da incidência das causas de aumento de pena quando o crime é praticado na presença de descendentes e em descumprimento das medidas protetivas de urgência, totalizando 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão.

Em relação à causa de diminuição pena tentativa,
o magistrado aplicou o
quantum
de 1/2 (metade) considerando que “
o iter criminis percorrido se mostrou razoavelmente próximo da consumação, visto que a vítima sofreu diversos golpes de arma branca (faca), que atingiram o ombro, testa, tórax, costas e dedos e, após pedir socorro, foi socorrida e levado ao atendimento hospitalar de urgência já inconsciente, tendo perdido muito sangue e sofrido intensa hemorragia”

Mostra-se razoável a redução da pena na fração de 1/2 (metade), pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, uma vez que, embora não tenha laudo de exame de corpo de delito nos autos, foi efetivamente demonstrada a ocorrência de risco de morte, mormente pela depoimento judicial do médico Dr. Jhosep Prestes que atendeu a paciente, demonstrando que

o apelante percorreu o
iter criminis
quase em sua integralidade, consoante frisou o magistrado singular.

Desse modo, mantida a fração de redução de 1/2 (metade), totaliza-se 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art.
33, § 2.º e 3.º do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em parcial consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público,
nos termos da fundamentação acima, redimensionando a pena de
Ricardo de Paula
para
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024